Tribunal: TJDFT
Processo: 0722270-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Órgão: Câmara de Uniformização Espécie: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No do Processo: 0722270-10.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ESTER IZAK DE LIMA AGRAVADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Reclamação ajuizada por Ester Izak de Lima contra o v. Acórdão proferido pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que deu provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal, nos seguintes termos: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DISTRITAL. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS QUE PERMITISSEM CONCLUIR PELO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA EM JUÍZO, NO CASO CONCRETO. INOBSERVÂNCIA DA REGRA PROCESSUAL SEGUNDO A QUAL COMPETE AO AUTOR A PROVA DA EXISTÊNCIA DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo, sem apresentação de contrarrazões pela parte autora. 2. Recurso inominado interposto pela parte ré para reformar a sentença que julgou procedente o pedido inicial e declarou o direito da parte autora ao recebimento de indenização pelo uso de veículo próprio em serviço, bem como para condenar o réu a pagar à parte autora, as parcelas retroativas referentes ao período de 05 de julho de 2014 a agosto de 2019, devido o valor nominal de R$ 25.970,00 (vinte e cinco mil, novecentos e setenta reais), e das parcelas que se vencerem no curso do processo, a serem atualizadas e corrigidas monetariamente. 3. A Lei Complementar no 840/2011 e a Lei Distrital no 5.237/2013 asseguram ao servidor que suportar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força de atribuições próprias do cargo, a indenização de transporte. 4. Conforme o artigo 8o da Lei Distrital 5.237/13, o agente de vigilância ambiental (AVA) tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças, com a realização de ações de campo e visitas domiciliares. Dessa forma, uma vez que a atuação do agente de vigilância ambiental é exercida predominantemente em meio externo, assegurado está o direito ao recebimento da verba indenizatória de transporte. ESTA É A REGRA. Precedente: 07167119220188070016, Relator: Acórdão n.1139854 FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 27/11/2018, Publicado no DJE: 30/11/2018. Pág. Sem Página Cadastrada. 5. Diante da ausência de regulamentação específica por parte do Conselho de Políticas de Recursos Humanos do Distrito Federal, o valor da indenização de transporte devida ao Agente de Vigilância Ambiental corresponde ao estabelecido no art. 1o do Decreto Distrital 26.077/05 (artigo 22, §1o da Lei distrital 5.237/2013). 6. NO CASO CONCRETO, a autora sustentou na inicial a realização de trabalhos externos durante os últimos 5 anos, porém, não apresentou prova documental do uso de veículo próprio no desempenho de atividade externa. A regra processual é a de que a prova do direito invocado, com toda a sua completude, cabe a quem o alega e, nesse contexto, merece reparo a sentença que deu pela procedência do pedido, justamente porque a recorrida não trouxe aos autos elementos mínimos que permitissem concluir pelo acolhimento da pretensão e o ato administrativo que nega a concessão do benefício goza da presunção de legitimidade. 7. Inexiste documentação que confirme pontualmente que a recorrida fosse proprietária de veículo, à época do período em que postula a indenização. 8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 9. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios (art. 55, Lei 9099/95). 10. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.” (Acórdão 1226857, 07326005220198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Discorre a Reclamante que ajuizou Ação Declaratória contra o Distrito Federal para ver reconhecido o seu direito ao recebimento de indenização de transporte no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais). Aduz que ocupa o cargo de agente de vigilância ambiental do Distrito Federal, e tem como principal atribuição executar campanhas de vigilância. Assevera que o MM. Juiz julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial, todavia, a 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, ao apreciar o Recurso Inominado, reformou a sentença e julgou improcedentes os pedidos da ora Reclamante, sob o fundamento de ausência de comprovação de que utiliza veículo próprio para o desempenho da atribuição. Afirma que o v. Acórdão contrariou as orientações firmadas pelo egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, no que tange à possibilidade de dispensar provas de que o servidor utiliza-se de meio próprio de locomoção, visto que seu labor é exercido predominantemente em meio externo e, por ser disciplinada por lei, deve ser entendido que é dispensável qualquer prova. Ressalta que a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça considera que se o labor é exercido predominantemente em meio externo e, por ser disciplinada por lei, é dispensável qualquer prova de que se utiliza de meio próprio de locomoção. Requer que seja provida a presente Reclamação para cassar, reformar a sustar de imediatos efeitos do acórdão que contraria precedentes do e. TJDFT, e condenar o Reclamado a implementar nos vencimentos da reclamada a indenização transporte, no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais). Pede, ainda, a concessão de gratuidade de justiça. Os autos foram distribuídos por equívoco à eg. Terceira Turma deste Tribunal e redistribuídos, também indevidamente, à 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. O eminente Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra, a quem coube a relatoria, não conheceu da Reclamação, por entender que não foram observados os requisitos previstos no artigo 196 do RITJDFT (Id. 18485968). Inconformada, a parte Reclamante interpôs Agravo Interno em face da r. decisão Id. 19314880. Posteriormente, constatado equívoco quanto à competência para o julgamento da presente Reclamação, os autos foram redistribuídos a esta Relatora. Decido. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 196 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, cabe reclamação nas seguintes hipóteses: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” O art. 988 do CPC também prevê os casos em que a reclamação é cabível, in verbis: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.” No presente caso, não vislumbro a presença dos requisitos da Reclamação, pois a situação narrada não se amolda a nenhuma das hipóteses taxativamente enumeradas no Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, tampouco do artigo 988 do CPC. No caso em apreço, a Reclamante alega, em síntese, que o Acórdão proferido pela Reclamada diverge do entendimento sufragado por este eg. Tribunal de Justiça de que, tratando-se de servidor que atua predominantemente em ambiente externo é dispensável a prova da utilização de veículo próprio. Sucede que a Reclamante postula a reforma do acórdão com intuito de preservar a autoridade de julgados sem força vinculante, porquanto indica paradigmas que não fazem parte do microssistema de resolução de recursos repetitivos, nem se cuida de enunciado de súmula vinculante e de incidente de assunção de competência. Logo, utiliza o presente instrumento, que tem caráter excepcional, como sucedâneo recursal, com o objetivo de reformar o v. Acórdão da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Distrito Federal, o que não tem previsão legal ou regulamentar. Ademais, a Câmara de Uniformização firmou o entendimento de que não cabe reclamação quando a parte quer fazer prevalecer a jurisprudência do Tribunal em situações nas quais o parâmetro suscitado não se revista de eficácia vinculante. Nesse sentido é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. HIPÓTESE QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS. I - A reclamação tem como pressuposto de admissibilidade a ofensa frontal à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada em acórdão proferido em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo, ou enunciado de súmula, não bastando, para fins de configuração da divergência, a existência de precedentes contrários à decisão da Turma Recursal dos Juizados Especiais. II - A reclamante não aponta qualquer precedente dentro da moldura legal que não teria sido observado pelo Colegiado reclamado. III - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1180774, 20180020079456RCL, Relator: JOSÉ DIVINO Câmara de Uniformização, data de julgamento: 24/6/2019, publicado no DJE: 28/6/2019. Pág.: 426) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA CÍVEL. INCOMPETÊNCIA DA CAMARA DE UNIFORMIZAÇÃO. AUSENCIA DE DISTINÇÃO ENTRE O ACÓRDÃO RECLAMADO E O PARADIGMA. I - À Câmara de Uniformização competirá apreciar e julgar a reclamação que visar dirimir divergência entre acórdão e a jurisprudência do STJ sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, quando a decisão for oriunda de Turma Recursal, o que não ocorre no caso em apreço. II - Não havendo qualquer similitude entre os substratos fáticos e jurídicos que subsidiaram os acórdãos reclamado e paradigma, não há como se sustentar a tese de inobservância de entendimento consolidado. Por consequência, não é cabível a reclamação, mesmo porque não pode ser transformada em sucedâneo recursal. III - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1175652, 20180020068983RCL, Relator: JOSÉ DIVINO Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/4/2019, publicado no DJE: 5/6/2019. Pág.: 1543--1544) No mesmo sentido são os seguintes precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECLAMAÇÃO. ARTS. 105, I, "f", DA CF; 988, I, II e IV, DO CPC; E 187, DO RISTJ. MEDIDA EXCEPCIONAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DE PRISÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO SENTENCIANTE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A reclamação é um remédio destinado a preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça ou para garantir a autoridade de suas decisões, sempre que houver indevida usurpação por parte de outros órgãos de sua competência constitucional, nos termos dos artigos 105, I, "f", da Constituição Federal, 988, incisos I, II e IV, do CPC, e 187, do RISTJ. 2. Assim, cumpre dizer que a reclamação é uma medida excepcional, sendo inadmissível a sua utilização como sucedâneo recursal. (...) 7. Reclamação julgada improcedente.” (Rcl 34.065/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 20/06/2018) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART. 988, § 5o, II, DO CPC. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE PROCESSAMENTO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. (...) 3. A reclamação constitui-se como medida excepcional, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl na Rcl 35.329/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/09/2018, DJe 03/10/2018) “RECLAMAÇÃO. ARTS. 105, I, "f", DA CF; 988, I, II e IV, DO CPC; E 187, DO RISTJ. MEDIDA EXCEPCIONAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DE PRISÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO SENTENCIANTE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A reclamação é um remédio destinado a preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça ou para garantir a autoridade de suas decisões, sempre que houver indevida usurpação por parte de outros órgãos de sua competência constitucional, nos termos dos artigos 105, I, "f", da Constituição Federal, 988, incisos I, II e IV, do CPC, e 187, do RISTJ. 2. Assim, cumpre dizer que a reclamação é uma medida excepcional, sendo inadmissível a sua utilização como sucedâneo recursal. (...) 7. Reclamação julgada improcedente.” (Rcl 34.065/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 20/06/2018) Dessa forma, apesar da relevância da matéria reclamada, a Reclamante elegeu a via inadequada para o seu pleito. Assim, por concordar com o entendimento externado pelo eminente Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra, da 1a Turma Recursal do Distrito Federal, e diante da manifesta inadequação da via eleita, com fundamento no art. 988, IV, do CPC, c/c o art. 198, I, do Regimento Interno deste Tribunal, não admito a presente Reclamação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora